Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-39.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada, previsto no artigo 155, §4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância à tentativa de furto de cabos de energia e dados; (ii) estabelecer se há provas suficientes para afastar a qualificadora do concurso de agentes; (iii) determinar se a fração de 2/3 deve ser aplicada na causa de diminuição da pena pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois a subtração de cabos compromete serviços essenciais, gerando prejuízo à coletividade, demonstrando significativa reprovabilidade da conduta.
4. A qualificadora do concurso de agentes foi corretamente reconhecida, pois os dois envolvidos atuaram em comunhão de desígnios, conforme depoimentos e apreensões realizadas.
5. A fração de 2/3 não é aplicável para a tentativa dos autos, pois os atos executórios foram substanciais, com o corte e a retirada dos cabos, frustrados apenas pela intervenção policial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 14, II; 44; 59; 77; 155, §4o, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdãos 1946160, 2024271, 2009756, 2022474, 2008708.